Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712937-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDIMIR PESSOA BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência de recurso (APC 0714898-75.2018.8.07.0001 - ID 25320920) referente ao mesmo processo originário, anteriormente distribuído à C. 6a Turma Cível, o que gera a prevenção daquele órgão para o processamento e julgamento do presente agravo. Nesse sentido dispõe o artigo 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR